Tribunal: TJDFT
Processo: 0009315-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009315-42.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão no despacho de id 9662958 desta relatoria, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Em face do julgamento definitivo do RE 870.947/SE, o exequente foi intimado acerca do prosseguimento do feito (id 17404684). Ao id 17782668, o SINDIRETA solicitou a prorrogação de prazo, por mais 10 (dez) dias, para se manifestar no feito. A relatoria destes autos deferiu o pedido do exequente (id 17808282), porém concedeu ao Distrito Federal igual prazo para manifestação (paridade de armas). O exequente requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 9662958, o que ensejará o prejuízo dos recursos constantes dos ID’s 9662972 e 9662977; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos das substituídas não anuentes MARIA CELESTE ROCHA MENDONÇA, MARIA CELIA BESSA E SOUZA, MARIA CELIA VERAS CESAR PINTO, MARIA CRISTINA GARCIA GONÇALVES PEREIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DOS SANTOS, MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA LOPES e MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS BARROS, haja vista o saneamento do feito conforme decisão constante do ID 9662921, e posterior expedição da competente requisição de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de ID 9662940. Informa ainda o SINDIRETA que o Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107 para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que o RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada ao id 9662958 e defiro o regular prosseguimento do feito. Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição id 18108814, bem ainda sobre o interesse no julgamento de eventual recurso pendente de análise. I. Brasília, 28 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador